Tribunal: STF
Processo: ADI 6577
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão que declarou a constitucionalidade do art. 37, XI, da Constituição. 3. Inexistência de omissão. Jurisprudência reiterada da Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados.